Tribunal: TJMT
Processo: 1032245-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032245-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA 477 S.A. - CNPJ: 03.648.771/0001-88 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA PAHIM FERREIRA - CPF: 411.900.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS POR ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Walter
Trabachin
contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados por Agropecuária 477 S.A. no cumprimento de sentença. O agravante sustenta a ocorrência de anatocismo (cobrança de juros sobre juros) nos valores atualizados, pois o montante de R$ 102.864,05, fixado com atualização até 13/03/2023, já incluía correção monetária, juros moratórios e multa, tendo sido indevidamente utilizado como nova base de cálculo para incidência de novos juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados pela decisão agravada incorreram em anatocismo, caracterizando excesso de execução; (
ii
) estabelecer se a matéria poderia ser analisada, mesmo diante da alegação de preclusão quanto à impugnação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada rejeita a impugnação apresentada pelo agravante e determina a continuidade da execução com base no valor de R$ 102.864,05, atualizado até 13/03/2023, valor que já incluía correção monetária, juros moratórios sobre honorários sucumbenciais e multa legal de 10%.

A utilização desse valor como nova base para a incidência de novos juros e correção monetária configura capitalização indevida, violando a vedação ao anatocismo prevista na Súmula 121 do STF e jurisprudência pacificada nos tribunais.

O correto é que os juros sejam aplicados de forma simples sobre o capital principal corrigido monetariamente, sem incidir sobre valores que já contenham juros ou multa.

A jurisprudência reconhece que erros de cálculo que resultem em excesso de execução são matérias de ordem pública e podem ser corrigidos a qualquer tempo, independentemente de preclusão.

A preliminar de ausência de interesse recursal e inadequação do objeto recursal, suscitada pela agravada, é rejeitada, pois a insurgência do agravante recai sobre a metodologia de cálculo adotada e não sobre planilha específica.

Quanto aos valores levantados, o montante de R$ 6.131,74 já foi considerado nos cálculos, e o valor de R$ 423,80 permanece vinculado aos autos, inexistindo prejuízo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É vedada a adoção de valor já atualizado com juros e multa como nova base de cálculo para aplicação de novos juros, sob pena de configurar anatocismo.

A ocorrência de erro material nos cálculos executivos, mesmo não impugnado oportunamente, pode ser revista a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

A metodologia de atualização dos valores no cumprimento de sentença deve respeitar a natureza de cada rubrica, aplicando-se correção monetária e juros simples apenas sobre o capital principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1930477/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022,
DJe
20.10.2022.

TJ-PR, AI 0077262-05.2023.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Everton Luiz
Penter
Correa, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2024.

TJ-RS, AI 70077733764, Rel. Des. Laura Louzada
Jaccottet
, 2ª Câmara Cível, j. 24.04.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1032245-93.2025.8.11.0000

WALTER TRABACHIN
x
AGROPECUARIA 477 S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALTER TRABACHIN contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000118-79.2009.8.11.0033, que rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente/agravada AGROPECUÁRIA 477 LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada permitiu a incidência de anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, nos cálculos apresentados pela agravada.

Sustenta que o valor de
R$102.864,05,
fixado em 13/03/2023, já contemplava correção monetária, juros moratórios e multa de 10%, de modo que, ao adotar esse montante como nova base de cálculo para incidência de novos juros e correção, a agravada estaria promovendo capitalização indevida, em afronta à Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, que não há falar em preclusão quanto à impugnação dos cálculos posteriormente apresentados, por se tratar de erro material e matéria de ordem pública, suscetível de correção a qualquer tempo.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução decorrente do anatocismo, determinando-se que o débito seja recalculado mês a mês desde o início do cumprimento de sentença (04/09/2020), aplicando-se juros simples sobre o princi
pal corrigido e com o abatimento dos valores já levantados.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso (I
d.

316281363
).

Em contrarrazões (Id. 317718361), a agravada sustenta, preliminarmente, a inadequação do objeto recursal e ausência de interesse para parte das alegações do agravante, uma vez que este direcionaria sua insurgência a um cálculo que não foi homologado pela decisão agravada. No mérito,
pug
na pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
-
INADEQUAÇÃO DO OBJETO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Eminentes pares:

A agravada suscita preliminar de inadequação do objeto recursal e ausência de interesse recursal, alegando que o agravante direciona sua insurgência a um cálculo que não foi homologado pela decisão agravada.

Sem razão a agravada.

Da leitura da decisão agravada (ID 203405019), verifica-se que o juízo a quo rejeitou a impugnação do agravante (ID 193728445) e determinou o prosseguimento do feito com base no cálculo de ID 195164795, que segundo a própria decisão, estaria "
em consonância com o fixado na decisão de ID 160033741, aplicando-se o INPC e a taxa de juros legais de 1% ao mês a partir de 13/03/2023
".

O agravante, em suas razões recursais, questiona justamente a metodologia de cálculo adotada, que segundo ele, resultaria em anatocismo, independentemente de qual planilha específica tenha sido homologada. Sua insurgência é contra o critério de atualização que permite a incidência de juros sobre valor que já contém juros e multa em sua composição.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se os cálculos homologados pelo juízo de origem incorreram em anatocismo (juros sobre juros).

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

Conforme se depreende dos documentos juntados, o valor de R$102.864,05 fixado na decisão de ID 160033741, datada de 25/07/2024, já incluía correção monetária, juros moratórios sobre as parcelas principais (honorários de sucumbência) e a multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC, com atualização até 13/03/2023.

A própria decisão de ID 160033741 é clara ao estabelecer:

"
3.1. Assim, deverá a execução prosseguir sobre o valor de R$ 93.512,78 (noventa e três mil, quinhentos e doze reais e setenta e oito reais), valor este atualizado até 13/03/2023, data da atualização realizada pela contadoria do Juízo ao ID 112237644, a ser acrescido de 10% do valor inerente à multa inerente ao cumprimento de sentença, alcançando valor de R$ 102.864,05 (centro e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), ciente que este valor foi atualizado até 13/03/2023.
"

Posteriormente, a agravada apresentou novos cálculos (ID 179180264 e ID 195164
795), nos quais adotou o valor de R$ 102.864,05 como nova base de cálculo e sobre ele aplicou novamente correção monetária e juros de 1% ao mês para as atualizações subsequentes.

Embora a agravada alegue que sua metodologia de cálculo respeitou os termos iniciais originários das rubricas, aplicando correção monetária e juros simples apenas aos honorários sucumbenciais, a análise dos cálculos revela que houve efetivamente a incidência de juros sobre valor que já continha juros em sua composição.

O valor de R$ 102.864,05, fixado em 13/03/2023, já era o resultado de uma atualização que incluía correção monetária, juros moratórios sobre os honorários de sucumbência e a multa de 10% do art. 523, §1º do CPC. Ao adotar esse valor como nova base de cálculo para aplicação de novos juros e correção monetária, configurou-se o anatocismo.

A correta apuração do débito exige que os juros moratórios incidam sobre o capital principal devidamente corrigido, e não sobre o somatório de principal, correção, juros e multa já apurados. Em outras palavras, a cada nova atualização, deve-se partir dos valores originais, aplicar a correção monetária e sobre o valor corrigido incidir os juros de forma simples.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ANATOCISMO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
JUROS .
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO UTILIZANDO COMO BASE O VALOR ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO

(TJ-PR 00772620520238160000 Curitiba, Relator.: substituto
everton

luiz

penter

correa
, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
ANATOCISMO. OCORRÊNCIA. Do compulsar do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial verifica-se a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo), eis que aplicados sobre o montante acumulado no cálculo anterior.
Precedente desta
Corte .
Decisão reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70077733764 PORTO ALEGRE, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

Quanto à alegação de preclusão suscitada pela agravada, também não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que erros de cálculo que geram excesso de execução constituem matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO
EXECUTIVO .
CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1 .
À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. D
e acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer
tempo .
Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão.
4 .
Agravo interno provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)

Por fim, quanto ao abatimento dos valores já levantados, verifico que o valor de R$ 6.131,74, referente ao levantamento realizado em 15/05/2025 (ID 194004499), foi expressamente considerado e deduzido no cálculo de ID 195164795, conforme reconhecido pela própria decisão agravada. Já quanto ao valor de R$ 423,80,
permanece vinculado aos
autos, não tendo sido levantado até o presente momento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo
,
observando-se a vedação à prática de anatocismo (juros sobre juros), com a correta aplicação de juros simples sobre o principal corrigido e
observando-se a decisão de ID 160033741 que afastou a incidência de juros sobre as custas e despesas processuais, bem como o
devido abatimento dos valores já levantados ou bloqueados à disposição do juízo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025